Tribunal: TJDFT
Processo: 0702789-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE PISCINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O Juízo de origem concluiu que o recorrente não comprovou o alegado, ou seja, não demonstrou vícios nos serviços de construção da piscina e da fossa séptica realizados pelos réus/recorridos.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que haveria comprovado o inadimplemento contratual em virtude da falha na prestação de serviços dos recorridos. Assevera que deveriam ser aplicados os efeitos da revelia, ante a ausência dos recorridos na audiência de conciliação.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas, pela Pre Moldados Cardoso Eireli, ID. 50578841. A recorrida rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Da revelia. O artigo 20 da Lei no 9.099/95 estabelece que, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Magistrado. Em que pese a revelia, entendo que não há presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados na inicial, especialmente em virtude da ausência de provas. Portanto, no presente caso, corroboro do entendimento do juízo originário, visto que não há verossimilhança nas alegações do recorrente, conforme doravante será esclarecido.
8. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
9. Na hipótese, observo que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar o inadimplemento contratual dos recorridos, haja vista ter apresentado apenas os contratos de prestação de serviços ID. 55254799 e ID. 55254966/55254967, bem como os vídeos constante do ID. 55254796/55254797, que não contribuem para demonstrar o alegado, mesmo que o caso exigisse somente a produção de prova documental.
10. Ressalto que o Contrato de Fornecimento de Revestimento em Fibra de Vidro de ID. 55254799, não descreve o motivo da reforma da piscina. Desse modo, concluo que a sentença foi precisa quando destacou que: “a parte autora não demonstrou de forma indene de dúvidas vícios nos serviços prestados pela parte ré. Ressalto que a opção da parte autora de acessar o Judiciário via juizado especial implica a assunção do ônus de proibição de prova pericial nesta instância judicia.”.
11. Assim sendo, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.